Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700444-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IB TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IB TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação oposta pela agravante ao cumprimento de sentença movido pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, onde busca o pagamento valores decorrentes da diferença apurada nos lançamentos de ICMS, em razão da declaração de nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial n° 29/2002 - SUREC/SEFP. A agravante defende a inexigibilidade do título judicial em razão da edição da Lei Distrital no. 4.731/11, que concedeu a suspensão da exigibilidade e remissão de crédito tributário advindo do regime de apuração e tratamento diferenciado do ICMS em razão do Termo de Acordo de Regime Especial Aduz que "a Lei Distrital n. 4.731/11, o art. 150, § 4o, 156 e 173, caput e incisos I e II, do CTN c/c enunciado de Súmula no 555 do STJ, bem como a iterativa, notória e atual jurisprudência desta Eg. Corte que considera inexigível o título judicial resultante do regime de apuração e tratamento diferenciado do ICMS - TARE ante os termos da Lei Distrital n. 4.732/2011 que previu a suspensão da exigibilidade e remissão de crédito tributário." Destaca que a Lei Distrital no 4.732/2011 foi considerada constitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, ao julgar improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2012.00.2.014916-6, de modo que o referido diploma normativo tem eficácia remir o crédito tributário impondo a extinção do cumprimento de sentença originário, por perda superveniente do interesse de agir. Em tese alternativa, defende a decadência da pretensão executiva por não ter sido promovido o lançamento do crédito tributário nos 5 (cinco) anos posteriores à vigência da Lei Distrital no. 4.731/11. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo originário, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso e a extinção do cumprimento de sentença originário, declarando a inexigibilidade do título exequendo, ou, alternativamente a decadência da obrigação tributária. Subsidiariamente, requer a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do RE 851.421, interposto na ADI no 2012.00.2.014916-6. Preparo regular no ID 13593471. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. É provável o provimento do recurso já que depois da prolação da sentença da fase de conhecimento destes autos os benefícios fiscais instituídos pelo regime especial de tributação do ICMS, embora atingidos pelo reconhecimento de sua inconstitucionalidade e ilegalidade, foram objeto de remissão na forma da Lei Distrital no. 4.731/11. A remissão é a dispensa gratuita do pagamento do crédito tributário feita pelo Fisco. Pode ser total ou parcial, mas deve ser por lei específica como dispõe o art. 150, § 6o, da CF. Com a declaração da constitucionalidade da Lei Distrital 4.732/2011, teria ocorrido a suspensão de exigibilidade do crédito tributário objeto da execução, com posterior remissão atende ao disposto nos arts. 150, §6o, 155, §2o, XII, ‘g’, ambos da CF, no art. 156, IV, do CTN e na Lei Complementar no 24/1975. Assim, há aparente causa de extinção do crédito tributário, razão pela qual se mostra provável o provimento do recurso, ao menos quanto ao pedido subsidiário de suspensão do Cumprimento de Sentença, em decorrência da inexigibilidade do título judicial. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial desta Sexta Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REMISSÃO. SUSPENSÃO. I - A Lei Distrital no. 4.732/2011 suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários do ICMS e concedeu remissão dos créditos tributários suspensos, provenientes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário concedido para empreendimentos no âmbito do Programa PRO-DF, bem como os decorrentes da opção do contribuinte pelos regimes implementados nos Termos de Acordo de Regime Especial - TARE. II - Reconhecida a constitucionalidade da referida lei pelo Conselho Especial desta Corte e estando a questão pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, é devida a suspensão do trâmite do cumprimento de sentença e do presente recurso pelo prazo de 1 (um) ano, ou até o julgamento definitivo da ADI 2012.00.2.014916-6. III - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1203960, 07147252020198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DO TRIBUTO OBJETO DE TARE ANULADO. POSTERIOR REMISSÃO DO DÉBITO FISCAL. LEI DISTRITAL No 4.732/11. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO DO RE 851.421. PENDÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. No cumprimento de sentença, é cabível a arguição de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 525, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil. Isto ocorre porque, apesar de uma obrigação vir a ser reconhecida judicialmente, é plenamente possível que, no mundo dos fatos, sobrevenha evento que afete de alguma forma a obrigação, extinguindo-a, suspendendo-a ou modificando-a. A sentença reconhece a obrigação, mas não a torna imutável frente a eventos futuros. Dentre estas hipóteses de extinção do crédito tributário, encontra-se expressamente prevista a remissão, instituto pelo qual o crédito constituído deixa de ser devido. A Lei Distrital no 4.732/11 concedeu remissão em relação aos créditos tributários do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS resultantes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário decorrente da opção do contribuinte pelo regime de apuração do ICMS, previsto na Lei no 2.381, de 20 de maio de 1999, revogada pela Lei no 4.100, de 29 de fevereiro de 2008, que também extinguiu os Termos de Acordo de Regime Especial (TARE) decorrentes da lei revogada, e da Lei no 4.160, de 13 de junho de 2008. A constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/11 foi reconhecida na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade - ADI no 2012.00.2.014916-6; porém, encontra-se pendente de julgamento o RE 851.421, devendo o cumprimento de sentença ser suspenso, para se aguardar o seu desfecho, uma vez que, acaso julgado procedente, a execução poderá prosseguir normalmente. (Acórdão 1197821, 07038287320198070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TARE NULIFICADO. ICMS. LEI 4.732/11 DECLARADA CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. I - Declarada a constitucionalidade da Lei Distrital 4.732/11, a qual suspendeu a exigibilidade de créditos tributários e concedeu remissão. Reconhecida a repercussão geral pelo e. STF no Recurso Extraordinário 851.421. II - Suspende-se, até o trânsito em julgado do acórdão da ADI 2012.00.2.014916-6, o curso processual do cumprimento de sentença que nulificou o TARE e condenou a empresa ao recolhimento de ICMS. Sentença anulada. III - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 921234, 20140111478508APC, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/2/2016, publicado no DJE: 1/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constatada a probabilidade de provimento do recurso, não há dúvidas que o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso acarretaria dano grave de difícil reparação, já que a agravada estaria sujeita à medidas constritivas com o prosseguimento da execução. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e do processo originário até o julgamento do mérito do recurso pelo Órgão Colegiado Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o Órgão Ministerial em atuação no primeiro grau de jurisdição, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de recurso interposto em ação movida pelo Ministério Público, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator